Tribunal: TJMT
Processo: 1027751-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027751-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDNALDO DA SILVA - CPF: 990.768.021-49 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

PROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO POR
SMS
- VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

1.
A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, §2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico (e-mail
, SMS ou Whatsapp
), desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme entendimento recente do STJ (REsp
2.092.539/RS
).

2. Com
provado o envio da notificação prévia por
SMS
d
o telefone celular
fornecido pelo consumidor, com confirmação de entrega
ao IP do
destinatário,
resta cumprida a exigência legal prevista no art. 43, §2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ.

3. Não havendo ato ilícito praticado pela entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, não há que se falar em dano moral indenizável.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SERASA S.A.

contra a sentença

proferida na
Ação

de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

EDNALDO DA SILVA
,

que

julgou
procedente
o
s
pedido
s da
inicial

para determinar à requerida proceder ao cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato no 230104190756, devendo, caso queira reinserir a anotação, pro
mover
a devida comunicação, bem como para condenar
ao pagamento de indenização por d
anos morais, no valor de R$ 4.000,00,
acrescido de
juros de mora pela SELIC (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC) a partir do arbitramento (sentença).
Ainda, condenou a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este
fixados
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do C
PC.

A

recorrente aduz,
em síntese,
a validade da comunicação prévia enviada por meio eletrônico (SMS), conforme recentes julgados do STJ; a efetividade e segurança dos meios eletrônicos de comunicação e o envio do comunicado para número de telefone fornecido pela credora da dívida.

Sustenta a ausência de dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
309634858
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O
T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
EDNALDO DA SILVA

ajuizou
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
em face da
SERASA S.A.
, a
duzindo, em síntese, que

teve negado crédito em comércio local, devido à restrição em seu nome, registrada pela parte requerida.

Aleg
ou
que não foi devidamente notificado acerca do débito, motivo pelo qual sustenta a nulidade da referida anotação.

Por essa razão, requereu
a
condenação da requerida
a exclusão

dos registros referentes ao contrato 230104190756 e ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 15.000,00
.

Ao sentenciar,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro,
julgou
procedentes os pedidos
,

nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a

requerida
,
ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a notificação prévia enviada por meio eletrônico (SMS) é válida para fins de cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que
a
apelante/requerid
a
se

enquadra como
prestadora/
fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado,
assiste razão a apelante.

O art. 43, §2o, do CDC estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

Por sua vez, a
jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, reforça essa obrigação ao estabelecer que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

Contudo, é importante destacar que o STJ
já
reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por
SMS
,
e-mail
ou Whatsapp
, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao
destinatári
o
, conforme
REsp
2.092.539/RS
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, §2o, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que
a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp. 7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)
.

[
g.n
.]

No caso, a apelada comprovou que encaminhou

a
notificação prévia por
SMS
ao
telefone
d
o
consumidor
cadastrado
pelo credor
,
anexando

aos autos documentos que demonstram
a
sua efetiva entrega
ao IP do aparelho
destinatário
.

Conforme se verifica dos documentos juntados pela apela
nte
, a notificação foi enviada em
04/03/2023 às 08:15:13
para o
número

(65) 993285650
, sendo recebida pelo servidor de destino no mesmo dia,
04/03/2023 às 08:15:56
, enquanto a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em
15/03
/2023, respeitando, portanto, o prazo mínimo de 10 dias previsto no comunicado.

Ademais, a apela
nte
demonstrou que

o número de telefone

(65) 99328-5650, o qual foi fornecido pela empresa credor como sendo do autor
,
é o mesmo número constante na procuração juntada pelo próprio
autor
,
o que reforça a validade da comunicação realizada.

Ressalta-se que,
assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário
.

Eventual alegação de não recebimento não elide a presunção de regularidade do procedimento adotado pela apelada.

Portanto, uma vez demonstrado que a inscrição foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz, e que a dívida que originou a negativação não foi contestada quanto à sua existência e exigibilidade, inexiste ato ilícito
perpetrado, tampouco
há que se cogitar em dano moral.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Por corolário, inverter os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025